Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVANTE(s): OSWALDO MORI NETO
AGRAVANTE(s): JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI
AGRAVADO(s): MARTA MARIA SOARES MORI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO MORI NETO e JÚLIO CÉSAR MACHIONE MORI contra a decisão singular proferida na Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c pedido liminar de Manutenção de posse c/c Perdas e danos n. 1001242-86.2017.8.11.0005 ajuizada em desfavor de MARTA MARIA SOARES MORI, a qual indeferiu o pedido de liminar de manutenção dos agravantes em toda a área dos espólios, bem como para que a agravada, viúva do herdeiro OSWALDO MORI FILHO, pré-morto, fosse compelida a providenciar carta de anuência quanto às 1.712,25 sacas de soja, correspondente à renda de sua cota parte da área total dos espólio, no prazo de 15 (quinze dias), mediante autorização para o depósito em juízo do valor correspondente ao preço do arrendamento de seu quinhão, equivalente a R$246.668,00.
Alegam os agravantes que desde o ano de 2011 são arrendatários de uma área aberta de terras, de 685 hectares, denominada Fazenda Quatro Estrelas, pertencente aos espólios de Rosina Machione Mori e Osvaldo Mori, dos quais também são netos.
Aduzem que desde muito cedo se viram compelidos a assumir a exploração da fazenda, primeiramente na condição de subarrendatários de uma terça parte da área quando o seu tio e herdeiro Oswaldo Mori Filho pré-morto – marido da agravada MARTA MARIA SOARES MORI – adoeceu acometido de um câncer e, posteriormente, como arrendatários de toda a fazenda quando da morte do citado tio e adoecimento do avô e do pai dos recorrentes que exploravam as outras duas terça-partes, com o conhecimento e anuência dos demais herdeiros dos de cujus.
Assinalam que com a morte do patriarca OSWALDO MORI em 11.09.2017, a então viúva meeira, Sra ROSINA MACHIONE MORI, em comum acordo com os demais herdeiros (três dos quatro), manifestou o desejo de prorrogar o arrendamento de toda a área, como anteriormente convencionado, aumentando, porém, os valores pagos a título de renda, que eram até então de 6 (seis) sacas de 60Kg de soja por hectare, para
- 8 (oito) sacas/ha na safra 2018/2019, (total: 5.480 sacas);
- 9 (nove) sacas/ha na safra 2019/2020 (total: 6165 sacas); e
- 10 (dez) sacas/ha, na safra 2020/2021 (total: 6.850 sacas), a serem pagas todo o mês de março de cada ano.
Afirmam que em razão dos ajustes que estavam sendo negociados pelos patronos das partes no que se referia à inclusão de cláusula de reembolso por parte do Espólio de OSWALDO MORI, das benfeitorias necessárias implementadas no imóvel pelos arrendatários OSWALDO MORI NETO e JULIO CESAR BONATELLI MORI ao longo dos anos em caso de venda, rescisão e/ou extinção do contrato, acabou havendo um atraso, vindo a viúva inventariante Sra ROSINA MACHIONE MORI a falecer antes mesmo da assinatura desse novo contrato.
Anotam que, entretanto, enquanto perduravam as negociações em questão, os novos valores da renda convencionada continuaram sendo pagos e devidamente recebidos pelos herdeiros necessários, inclusive pelos ora recorridos, conforme comprovantes juntados aos autos, sem que estes tivessem feito qualquer ressalva nos autos do inventário originário.
Afirmam que, no entanto, para a surpresa dos demais herdeiros e dos arrendatários, por intermédio de seus patronos, em 09.06.2020 ,o agravado alterou as cláusulas contratuais e valores de arrendamento acordado, sobretudo em relação à forma de pagamento que há mais de 10 (dez) anos era feita em produto, passando a exigir o pagamento em dinheiro, num período em que a soja estava cotada em valores muito aquém daquele já efetuado em março de 2020, se recusando, pois, a assinar o instrumento escrito nos moldes em que já haviam combinado de forma verbal anteriormente.
Registram que, diante dessa situação, os demais herdeiros e os arrendatários agravantes assinaram o contrato vigente de arrendamento parcial da aérea excluindo o percentual de aérea compatível à cota parte da agravada, evitando maiores prejuízos para os arrendatários agravantes e possibilitando o plantio e colheita da soja.
Esclarecem que, em razão do falecimento da viúva meeira Sra ROSINA MACHIONE MORI, até então inventariante, todos os herdeiros assumiram a administração da propriedade da Fazenda Quatro Estrelas, oportunidade em que o arrendatário que já deliberava o pagamento da renda com cada herdeiro, entrou em contato com a agravada em 2020, a qual recebeu os valores da renda, nos termos do contrato renovado, conforme ata notarial nos IDs. ns. 64641526, 6461527, 64641531, 64641535, 64641537, 64641522, 64642591, dos autos de origem sem, no entanto, se dignar a assinar o novo contrato já assinado pelos demais, o que teria trazido prejuízos aos agravantes decorrentes da redução do percentual de insumos, veneno, e sementes para o plantio e, por fim, com o cancelamento da inscrição Estadual de produtor, em razão de o contrato de arrendamento não contar com a assinatura de todos os herdeiros.
Elucidam que, diante disso os arrendatários ajuizaram em 30.03.2021 a demanda originária objetivando a renovação automática com o depósito, em favor da agravada, da mesma renda paga aos demais herdeiros.
Alegaram que, no entanto, ao tomar ciência do manejo dessa ação, a agravada peticionou nos autos do inventário (Proc. n. 1001242-86.2017.8.11.0005) requerendo que a nova inventariante, a herdeira TERESINHA MACHIONE MORI fosse instada a apresentar minuciosas informações acerca da exploração e da propriedade rural, especialmente sobre o quantitativo produzido e produtos obtidos, assim como para que a inventariante procedesse ao depósito em juízo de todos os frutos obtidos com a área inventariada, o que foi parcialmente deferido por aquele juízo singular.
Apontam que, contra tal decisão, o herdeiro JÚLIO CESAR MACHIONE MORI interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1020083-08.2021.8.11.0000, nos autos da qual foi deferida a liminar por esta relatora para suspender os efeitos de tal decisão.
Aduzem que apesar de comunicado o juízo acerca da mencionada liminar recursal, o juízo da ação declaratória indeferiu o pedido para que os arrendatários agravantes fossem mantidos na posse do imóvel e para que a herdeira dissidente, ora agravada, outorgasse carta de anuência ao arrendamento, no seu respectivo quinhão.
Inconformados, aduzem os arrendatários que ao proferir a decisão ora agravada, o julgador negou vigência ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição de que trata o inciso XXXV do art.5o da CF/88 por entender que a nova inventariante teria ratificado a prorrogação do arrendamento, quando, na verdade, a renovação em questão abarcou apenas as áreas relativas aos quinhões dos três outros herdeiros, excluindo o percentual da agravada.
Alegam que o direito dos arrendatários recorrentes à renovação do contrato se dá pela ausência de notificação, por parte da herdeira dissidente, quanto ao seu desinteresse na continuidade do ajuste com antecedência de seis meses, nos termos dos §§ 1o a 3o, do art.22 e do art.23, ambos do Decreto n. 59.966/66, bem como em virtude de sua anuência tácita à prorrogação do arrendamento em razão do recebimento da nova renda ajustada para os anos antecedentes.
Arguem, ainda, estarem preenchidos os requisitos do art.561 da CPC/15 para a expedição do mandado de manutenção dos agravantes na posse da área pertencente à cota parte da requerida.
No mais, discorrem sobre os prejuízos que continuam sofrendo em razão da inércia da agravada, assim como sobre o direito à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel arrendado.
Com tais argumentos, pugnam pelo deferimento da liminar recursal a fim de que sejam mantidos na posse da área pertencente à cota parte da requerida, bem como para que esta seja compelida a assinar a carta de anuência à prorrogação do arrendamento em relação a sua cota parte.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão de parte do efeito recursal nos moldes pretendidos, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em relação ao pedido para que a requerida fosse liminarmente compelida a assinar carta de anuência no pacto de renovação do arrendamento em relação à sua cota parte, tal determinação esgotaria o mérito do recurso, o que demanda uma análise mais acurada.
Por outro lado, constata-se que há lugar para deferir a manutenção dos agravados na posse de todo o imóvel, inclusive na fração relacionada à cota parte da agravada.
Isso porque, os documentos de ID. n. 118914984 - Pág. 5 demonstram que a ora agravada e os demais sucessores do herdeiro pré-morto OSWALDO MORI FILHO – vem recebendo sucessivos pagamentos a título de renda das safras dos anos antecedentes, mediante depósitos na conta da viúva e agravada MARTA MARIA SOARES MORI, sem enjeitá-los.
Além disso, não há se falar em risco de dano inverso uma vez que, conforme já consignado por ocasião do exame da liminar recursal no Agravo de Instrumento n. 1020083-08.2021.8.11.0000, os supostos arrendatários da Fazenda Quatro Estrelas realmente depositaram em juízo, em favor da agravada, a importância de R$246.668,00 (ID. n. 118914984 - Pág. 24), valor, em princípio, suficiente para honrar com o quinhão da renda pretendida pelos recorridos.
Diante disso, defiro em parte a liminar recursal para manter provisoriamente os agravados na posse do imóvel objeto do arrendamento, inclusive na fração referente à cota parte pertencente aos sucessores do herdeiro pré-morto OSWALDO MORI FILHO.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, encaminhe-se os autos ao CEJUSC deste Tribunal de Justiça, para realizarem uma tentativa de conciliação.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora